Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016778-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
AGRAVADOS:- ALESSANDRO NICOLI e outros
Agravo de Instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, autorizou o levantamento da quantia depositada sem a formalização de garantia, determinou o acréscimo do depósito referente ao valor atual da soja e não da data do arresto, e considerou a soja como bem de capital.
A agravante alega que foi deferido o processamento da recuperação, porém o decisum foi cassado no AI 1001203-36.2019.8.11.0000 em relação às pessoas físicas Alessandro e Alessandra.
Diz que com isso, deu prosseguimento às medidas judiciais cabíveis, que culminou o sequestro de grãos objeto de penhor agrícola de 1o grau que estavam retidos pelos agravados.
Aduz que eles interpuseram o Recurso Especial no STJ, e apresentaram o pedido de tutela provisória TP no 2.017/MT, no qual foi concedido efeito suspensivo ao referido Recurso Especial e determinada a suspensão dos efeitos da supra referida decisão proferida por esse E. TJMT até o julgamento definitivo da quaestio no STJ.
Afirma que diante disso, eles postularam para que fosse transferida toda a soja arrestada, ou, alternativamente, o depósito em juízo do valor correspondente. Acrescenta que esse pedido foi indeferido, porém eles ingressaram com nova tutela provisória no STJ, onde foi concedida a liminar para que os requeridos procedam à disponibilização dos bens arrestados ou do correspondente valor, nos termos definidos pelo Juízo da recuperação judicial.
Argumentam que, por determinação judicial, depositaram R$11.127.337,20, correspondente ao valor da soja na época do arresto, porém foi determinada a complementação referente ao preço atual do produto, isso sem a prestação de garantia pelos devedores. E mais, foi deferido o imediato levantamento desse valor.
Defendem que a soja não pode ser considerada bem de capital, com entendeu o juízo a quo.
Pugnam pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante em razão alto valor a ser levantado pelos agravados (R$ 11.127.337,20), havendo o risco de irreversibilidade da medida, sobretudo porque, ao que consta, não houve a formalização da garantia, conforme contou do decisum do próprio STJ.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela pois, em princípio, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não determinou o levantamento da quantia pelos agravados.
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato às recuperandas, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Assim, sem prejuízo de melhor análise no final, defiro a medida pleiteada para suspender o levantamento da quantia pelas recuperandas, bem como no que se refere à complementação do valor depositado pela agravante.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal, mediante encaminhamento de cópia desta decisão.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator